Tribunal: TJPA
Processo: 0000220-87.2011.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000220-87.2011.8.14.0085
APELANTE: SANDRO CORDOVIL DE MIRANDA

APELADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, MUNICIPIO DE INHANGAPI, MUNICÍPIO DE INHANGAPI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. REQUISITO IMPRESCINDIVEL. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Para a exigibilidade da multa em caso de descumprimento de decisão judicial é imprescindível a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação.

II- Precedente do STJ. Ag.Int no REsp 1361544/RS.

III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDRO CORDOVIL DE MIRANDA
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Inhangapi, nos
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE INHANGAPI
.

Historiando os fatos, o autor impetrou mandado de segurança em face de suposto ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Inhangapi alegando, em síntese, violação ao seu direito de ser nomeado e empossado no cargo de professor, conforme edital nº 036/2010, o qual foi publicado exclusivamente no sitio da rede mundial de computadores da prefeitura de Inhangapi e que embora o edital não estabelecesse o meio de convocação, o meio utilizado pela Administração Pública feriu o principio da publicidade.

O processo seguiu o tramite legal, sobrevindo sentença, nos seguintes termos (ID 1600453):

“(...) Ante o exposto, defiro a liminar deduzida em Juízo e concedo a segurança pleiteada por Sandro Cordovil de Miranda para o fim de anular o ato de convocação ao concurso público de professor do Município de Inhangapi (fls. 32/33) e, por conseguinte, determino ao impetrado que seja o impetrante novamente convocado para apresentação da documentação necessária para a nomeação ao mencionado cargo, desta feita de forma pessoal e idônea, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reis). (...)

Não havendo a interposição de recurso voluntário, os autos subiram para reexame necessário, sendo a sentença confirmada integralmente, conforme acórdão registrado sob ID nº 1600456, de minha relatoria.

Posteriormente, o autor requereu, em cumprimento da sentença, a execução da multa diária arbitrada pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 128.237,40 (cento e vinte e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) (ID 1600457).

O Município requerido apresentou impugnação à execução pugnando pela improcedência total do pedido (ID 1600458).

Em sentença registrada sob ID 1600460, o magistrado
a quo
julgou totalmente improcedente o pedido de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“(...) O vicio do titulo judicial em questão impede a apuração de incidência de multa cominatória estabelecida em sentença, bem como, de cobrança dos vencimentos que deixaram de ser auferidos pelo impetrante, pelo decurso de tempo da posse. Não hvendo obrigação a ser cumprida o titulo judicial é inexigível.

Pelo exposto, julgo totalmente improcedente o pedido de cumprimento de sentença, por falta de exigibilidade do titulo judicial, nos termos do art. 535-III do CPC. Em conseqüência julgo extinto o procedimento de cumprimento de sentença nos termos do art. 487-I do CPC.

Em razão da gratuidade processual que acoberta a autora, fica suspensa a exigibilidade das custas processuais e honorários de advogado. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1600461) aduz que o Município requerido, mesmo sendo intimado da sentença de piso em 26.11.2012, só cumpriu a determinação judicial no final de março/2013, nomeando o requerente em 01.04.2013, conforme portaria nº 047/2013 GSMAD.

Afirma que em momento algum o requerido convocou o requerente para entregar os documentos conforme determinado na sentença e que a nomeação só ocorreu depois do requerente ter procurado a Secretaria de Educação de Inhangapi, levando seus documentos, isso já no mês de abril de 2013, totalizando 126 (cento e vinte e seis) dias de atraso no cumprimento da determinação.

Argui que mesmo não havendo data limite para o cumprimento da determinação judicial, pela atitude do recorrido em não acatar a ordem judicial imediatamente como determinava a decisão, este deve arcar com a multa imposta, em razão de ter feito pouco caso do que determinou o Judiciário.

Assevera que a não fixação de prazo limite para cumprimento da obrigação de fazer quando da concessão do mandado de segurança não deve ser fator primordial para o magistrado de piso julgar improcedente o cumprimento de sentença por entender inexigível o titulo judicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada e julgar procedente o pedido de cumprimento de sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID 1600462).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1693728).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a falta de interessa público na matéria (ID 1983986).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisito de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sandro Cordovil de Miranda nos autos do pedido de cumprimento de sentença, inconformado com a decisão a quo que julgou improcedente o pedido por falta de exigibilidade do titulo judicial.

A decisão atacada não merece reforma. Vejamos.

O apelante impetrou mandado de segurança visando o reconhecimento do direito liquido e certo de ser nomeado para o cargo de professor, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora teria publicado o ato de convocação dos aprovados no Concurso Público nº 001/2007, exclusivamente por meio do sitio da rede mundial de computadores da Prefeitura de Inhangapi e que apesar do edital do certame não ter estabelecido o meio de convocação, entende que o meio utilizado teria violado o princípio da publicidade.

A liminar foi indeferida, todavia, quando da prolação da sentença, a segurança foi concedida, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, defiro a liminar deduzida em Juízo e concedo a segurança pleiteada por Sandro Cordovil de Miranda para o fim de anular o ato de convocação ao concurso público de professor do Município de Inhangapi (fls. 32/33) e, por conseguinte, determino ao impetrado que seja o impetrante novamente convocado para apresentação da documentação necessária para a nomeação ao mencionado cargo, desta feita de forma pessoal e idônea, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). (...)”

Como não houve a interposição de recurso voluntário, os autos subiram para reexame necessário, sendo a sentença mantida em sua integralidade, conforme acórdão de minha lavra, registrado sob ID nº 1600456.

Após o transito em julgado da decisão o autor requereu o cumprimento da sentença a fim de executar a multa diária arbitrada pelo Juízo a quo (ID 1600457), pedido este que foi devidamente impugnado pelo Município requerido (ID 1600458) e, ao final, julgado improcedente, conforme trecho da sentença já transcrito no relatório deste voto.

O magistrado sentenciante fundamentou o indeferimento do pedido na existência de vicio no titulo judicial, isto porque a ordem mandamental não estabeleceu prazo para cumprimento da obrigação, requisito essencial pra a contagem do termo inicial de incidência da astreinte.

A fixação de prazo para o cumprimento da obrigação é condição indispensável para que a multa possa ser cobrada.

Na hipótese, conforme se observa, por um lapso na sentença do writ, o magistrado de piso deixou de fixar prazo para o cumprimento da decisão judicial, de tal sorte que as astreintes são inexigíveis, cabendo ao julgador assim reconhecer.

Não há como incidir a multa se não houve um limite estabelecido para o cumprimento da obrigação.

A jurisprudência pátria é pacifica neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

2.
Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1361544 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0002599-6 Relator (a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 03/10/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 05/10/2017) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. Para que a multa diária seja exigível, imprescindível a fixação de prazo para cumprimento da obrigação, o que não ocorreu na hipótese. Preclusão não evidenciada. Não se pode confundir a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa (art. 461, §6°, CPC/1973 - art. 537, §1°, do CPC/2015), aplicável nas hipóteses em que se verificar que a multa se tornou insuficiente ou excessiva com afastamento da multa decorrente do reconhecimento de sua inexigibilidade, como ocorre, por exemplo, nos casos em que não há fixação de prazo para cumprimento da obrigação (caso dos autos) ou quando inexiste intimação pessoal da parte. Se trata, em tais casos, de condição necessária para que a multa possa ser cobrada; não evidenciada, cabe ao julgador assim reconhecer, afastando as astreintes, pois inexigíveis. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069293215, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 13/07/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. É imperativa a fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer para a incidência de multa diária fixada. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70064487655, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 19/08/2015)

Dessa forma, verifica-se que se mostra imprescindível para a exigibilidade da multa estabelecida em caso de descumprimento da obrigação de fazer a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação.

Por fim, vale ressaltar que na hipótese a determinação judicial foi no sentido de anulação do ato de convocação para o concurso público de professor e determinação de nova convocação do impetrante/apelante para apresentação da documentação necessária à nomeação e posse do candidato, não havendo qualquer informação nos autos acerca do momento exato em que a Administração Pública cumpriu a determinação. O que há de incontroverso nos autos é o momento em que o apelante tomou posse no cargo, todavia, a determinação judicial não foi nesse sentido.

Sendo assim, analisando a questão posta em analise, não há que se falar em exigibilidade da astreinte, dada a sua não incidência, ante a ausência de fixação de prazo para cumprimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Sandro Cordovil de Miranda, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
16
de
novembro
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/12/2020